Tribunal: TJDFT
Processo: 0741656-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741656-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARCOS RODRIGO GUEDES AMORIM D E C I S Ã O Mantenho a decisão singular impugnada por seus próprios fundamentos, vez que persiste a conclusão de que a locadora cumpriu os pressupostos legais para obtenção de despejo liminar por denúncia vazia, em contrato que se estende por prazo indeterminado, nos termos dos arts. 57 e 59, § 1o, da Lei no 8.245/91. Ainda que o cumprimento da liminar de despejo venha acarretar consequências na empresa locatária, que terá que deixar o ponto comercial, trata-se de risco inerente ao estabelecimento de empresa em imóvel locado, e deve ser observado o disposto na legislação em vigor quanto ao direito de o locador reaver o bem, na qualidade de proprietário e de acordo com as garantias que lhe são conferidas pela Lei de Locações. Quanto à reclamação por falta de prazo suficiente para deixar o imóvel, considerando o fato de que a empresa locatária trabalha no ramo de marmoraria, com maquinário pesado, destaco que o prazo para a desocupação do imóvel também deve respeitar a legislação vigente, e que a locadora obedeceu aos prazos legais para notificação e ajuizamento da ação de despejo. Também é disposto em lei o prazo para cumprimento do despejo liminar, e a Lei no 8.245/91 não estabelece prazo especial de desocupação para o ramo de atividade comercial desenvolvido pela locatária. Ademais, verifica-se que a locatária foi notificada em 20 de agosto de 2014 para deixar o imóvel em 30 (trinta) dias (ID 212534833), de modo que a observância dos prazos legais proporcionou prazo razoável para tanto. No que se refere ao alegado direito de preferência de compra, não se verifica notícias de que a retomada do imóvel pela locadora tenha como motivo a venda para terceiros, constando da petição inicial a informação de que a intenção é a realização de construção para aprimoramento e valorização do imóvel. Por fim, quanto ao alegado direito de indenização pelo ponto comercial, é necessário observar que não permite o direito de retenção contra a liminar de despejo concedida à locadora, e que sua aferição depende da constatação dos pressupostos do art. 52, § 3o, da Lei no 8.245/91, dentre eles, a aferição da destinação que será dada pelo locador após reaver a posse. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação da parte originalmente agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator